Tribunal: TJSP
Processo: 1052964-46.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Cobrança. Mútuo Feneratício. Emenda à inicial para correção do rito para ação de cobrança. Três instrumentos de confissão de dívida assinados com firma reconhecida da apelante. Sentença de procedência do pedido. Condenação da apelante no pagamento da soma apresentada na inicial. Art. 940 do CC. Inaplicabilidade. Ação de conhecimento adequada para o caso. Ausência de comprovação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Cobrança. Mútuo Feneratício. Emenda à inicial para correção do rito para ação de cobrança. Três instrumentos de confissão de dívida assinados com firma reconhecida da apelante. Sentença de procedência do pedido. Condenação da apelante no pagamento da soma apresentada na inicial. Art. 940 do CC. Inaplicabilidade. Ação de conhecimento adequada para o caso. Ausência de comprovação de qualquer pagamento. Apelante que reconhece a dívida, mas alega excesso no valor apontado. Alega que o autor não comprovou a entrega do valor constante do contrato. Alegação de abusividade da multa de 20% sobre o débito. Multa que se mostra excessiva no caso concreto. Natureza e finalidade do negócio que impõe a redução de forma equitativa para 12% sobre o débito. Sentença reformada em parte para reduzir a multa de 20% para 12% sobre o débito. RECURSO PROVIDO EM PARTE.